Tribunal: TJPA
Processo: 0000378-06.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000378-06.2018.8.14.0051

APELANTE: GRACILDO DA SILVA COLARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gracildo da Silva Colares contra sentença que o condenou à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal), tendo como objeto a dosimetria da pena. O recorrente sustenta que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram indevidamente valoradas como desfavoráveis, requerendo a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do agente é idônea; (ii) estabelecer se a valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo em elementos concretos que extrapolam o tipo penal do homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi indevidamente valorada como desfavorável, pois a fundamentação apresentada – "dolo intenso" e "crime bárbaro" – é genérica, inerente ao tipo penal, e não se sustenta em elementos concretos que revelem maior censurabilidade da conduta, em desrespeito ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A menção à crueldade e ao requinte na execução do crime já fora considerada nas qualificadoras acolhidas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual sua reapreciação na primeira fase da dosimetria configura bis in idem.

5.

A valoração negativa das consequências do crime mostra-se legítima, pois fundada em elementos concretos que extrapolam o resultado típico: a juventude da vítima e os efeitos psicológicos duradouros sobre a família, circunstâncias que agravam a reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Reconhecida a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime), aplica-se a fração de 1/6 para o aumento da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ, resultando em pena-base de 14 anos de reclusão.

7.

Mantida a aplicação de 2/6 (equivalente a 1/3) na segunda fase da dosimetria, em razão da presença de duas agravantes, o que conduz à pena intermediária de 18 anos e 8 meses de reclusão.

8.

Ausentes causas de diminuição ou aumento na terceira fase, a pena definitiva é fixada em 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admissível o uso de expressões genéricas inerentes ao tipo penal.

2.

A duplicação da valoração de elementos já reconhecidos como qualificadoras do crime configura bis in idem e deve ser vedada.

3.

As consequências do crime podem ser negativamente valoradas quando demonstrado, de forma concreta, que extrapolam o resultado típico, como no caso de vítima jovem e traumas prolongados à família.

4.

A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adequada e proporcional na fixação da pena-base, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 788244, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 747029, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754967, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.12.2022; STJ, AgRg no AREsp 2497407, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25.10.2024; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº
0000378-06.2018.8.14.0051

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE:
GRACILDO DA SILVA COLARES

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gracildo da Silva Colares, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na mesma sentença, foram absolvidos os corréus Pedro da Silva Colares, Carlos Alexandre de Lima Costa e Rosiney Fernandes Braz, bem como declarada extinta a punibilidade do acusado Ambrózio Filho Guimarães Fernandes quanto ao delito de fraude processual, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Segundo a denúncia, recebida em 05 de fevereiro de 2018, no dia 06 de novembro de 2017, por volta de 00h30min, em via pública localizada na Comunidade Santa Rosa, zona rural do município de Santarém/PA, os denunciados, agindo em concurso de pessoas e com inequívoco animus necandi, teriam concorrido para a morte da vítima Anderson Matheus Pedro Rodrigues, mediante esgorjamento, ocasionando-lhe lesões fatais, conforme atestado em laudo necroscópico. A conduta foi imputada como homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Após a regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas de acusação e defesa, interrogatório dos réus e apresentação de alegações finais, o Juízo de primeiro grau pronunciou todos os acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri. Submetido o feito ao crivo do Conselho de Sentença, restou reconhecida, por maioria de votos, a responsabilidade penal do apelante Gracildo da Silva Colares, sendo os demais corréus absolvidos das imputações relativas ao crime doloso contra a vida.

Na sentença de mérito, o magistrado procedeu à dosimetria da pena, valorando negativamente, na primeira fase, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheceu a incidência de agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, elevando a reprimenda para 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não havendo incidência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, tornando definitiva a pena aplicada.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a ocorrência de erro na dosimetria da pena, limitando-se a insurgência à primeira fase da fixação da reprimenda. Alega que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo sentenciante, notadamente a culpabilidade e as consequências do crime, foram fundamentadas em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, como a referência a “dolo intenso” e ao resultado morte da vítima, o que configuraria bis in idem e afrontaria o disposto no art. 59 do Código Penal. Pugna, ao final, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a consequente redução da pena definitiva, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando a regularidade e a proporcionalidade da dosimetria realizada, ao argumento de que o magistrado exerceu discricionariedade vinculada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação suficiente para a exasperação da pena-base. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, entendendo que a fundamentação utilizada para valorar negativamente determinadas circunstâncias judiciais não se mostrou inteiramente idônea, por se apoiar em aspectos genéricos e ínsitos ao tipo penal, opinando, assim, pelo redimensionamento da pena-base, sem prejuízo da manutenção da condenação imposta pelo Tribunal do Júri.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em seus termos.

I – DO MÉRITO

DA DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A sentença condenou o recorrente Gracildo da Silva Colares à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo fixado a pena-base em 16 anos de reclusão. O recorrente insurge-se contra a dosimetria aplicada, sustentando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram indevidamente valoradas como desfavoráveis, pugnando pela fixação da pena no patamar mínimo legal.

Analisando detidamente a fundamentação dosimétrica empregada pelo juízo sentenciante, verifica-se parcial razão ao recorrente.

DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

No tocante à circunstância judicial da culpabilidade, o juízo a quo consignou que o recorrente "agiu com dolo intenso, participando de um crime bárbaro que cominou com a morte da vítima com enorme requinte de crueldade", razão pela qual considerou tal vetor desfavorável.

A fundamentação empregada, contudo, não se mostra idônea para justificar o afastamento da pena do mínimo legal. A referência a "dolo intenso" e "crime bárbaro" constitui valoração genérica e abstrata, inerente ao próprio tipo penal do homicídio qualificado. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, sendo necessária fundamentação concreta que demonstre maior censurabilidade em relação ao padrão normal do tipo penal em questão.

Conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a culpabilidade assentada no dolo intenso do acusado, genericamente, não possui aptidão para recrudescimento da sanção (STJ - HC: 788244, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 17/03/2023). Bem como, é imprescindível a fundamentação lastreada em elementos concretos (STJ - AgRg no HC: 747029 PE 2022/0169719-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Da mesma forma, a menção à crueldade e ao requinte empregados na execução do crime padece de fundamentação individualizada, na medida em que tais elementos já foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença ao acolher as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Utilizar novamente esses mesmos elementos para agravar a pena-base configura indevida dupla valoração (bis in idem).

Este Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula nº 17, segundo a qual "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências e conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal".

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

Quanto às consequências do crime, o juízo sentenciante consignou que "a vítima, um jovem, veio a falecer, deixando uma família enlutada, gerando traumas perpétuos conforme demonstrado no Plenário", valorando negativamente essa circunstância.

A análise dessa vetorial merece maior cuidado. Indubitavelmente, a morte da vítima constitui resultado típico do crime de homicídio, não podendo, isoladamente considerada, servir de fundamento para o agravamento da pena-base, sob pena de configurar bis in idem. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a valoração negativa das consequências quando presentes elementos concretos que transcendem o resultado típico, revelando maior reprovabilidade da conduta.

No caso concreto, a fundamentação não se restringiu ao mero falecimento, mas destacou circunstâncias específicas que amplificam consideravelmente a gravidade das consequências: a juventude da vítima Anderson Matheus Pedro Rodrigues e o impacto profundo sobre o núcleo familiar, demonstrado em plenário.

A interrupção precoce de uma vida jovem, com todo o potencial e expectativa de futuro inerentes a essa fase da existência, representa consequência que extrapola o resultado morte previsto abstratamente no tipo penal. Trata-se da supressão de décadas de vida produtiva, de realização pessoal, de construção de vínculos afetivos e de contribuição social. A vítima jovem não teve sequer a oportunidade de consolidar sua trajetória existencial, de constituir família própria, de realizar seus projetos de vida.

Essa dimensão temporal da perda, a diferença entre ceifar uma vida em seu início e interromper uma existência já vivida, constitui elemento concreto e objetivo que justifica a maior reprovabilidade da conduta. Não se trata de valorar a vida em função da idade, pois toda vida humana possui idêntica dignidade, mas sim de reconhecer que as consequências materiais e imateriais da supressão de uma vida jovem apresentam contornos específicos que agravam a danosidade social do delito.

Ademais, conforme consignado pelo juízo sentenciante, restou demonstrado em plenário o impacto devastador sobre a família da vítima, que experimenta o luto pela perda prematura de um ente querido em plena juventude, com os traumas psicológicos e o sofrimento perpetuados no tempo. Esse dado concreto, extraído da instrução, reforça a legitimidade da valoração negativa dessa circunstância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento, reconhecendo que a tenra idade da vítima constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA.AGRAVANTE DO ART. 62, I, do CÓDIGO PENAL . RÉU RECONHECIDO COMO MENTOR DO CRIME, CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado .Outrossim, além da juventude do ofendido, deve ser sopesado o fato de seus pais não terem conseguido enterrar o seu corpo, o que, de fato, também evidencia um plus de gravidade da conduta, já que tal circunstância causou ainda mais sofrimento aos seus genitores, restando, deveras, justificada a valoração negativa das consequências do delito.
2. A sentença considerou que o ora paciente exerceu inegável função de liderança entre os executores do crime, organizando e dirigindo toda a ação, incidindo, na hipótese, a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, sendo descabido falar em seu decote. 3 . A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras ( CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. 4 . No caso, conforme o reconhecido nos depoimentos colhidos durante a sessão de julgamento, o réu é o mentor do crime, tendo sido, portanto, tal circunstância amplamente discutida durante o júri, o que basta para a incidência da agravante do art. 62, I, do CP. 5. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 754967 RJ 2022/0211165-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Verifica-se, portanto, que a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, que reconhecem a juventude da vítima como elemento concreto apto a justificar a valoração negativa das consequências do crime, por transcender o resultado típico da morte e revelar maior danosidade social da conduta.

Assim, mantenho a circunstância das
consequências do crime como desfavorável
ao recorrente.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6

Reconhecida a neutralidade da culpabilidade e mantida a valoração negativa das consequências do crime, resta apenas
uma circunstância judicial desfavorável
.

O Código Penal não estabelece critérios matemáticos rígidos para a dosimetria na primeira fase, conferindo ao julgador margem de discricionariedade. Contudo, tal discricionariedade deve ser exercida de forma fundamentada e proporcional, observando-se a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério de elevação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa revela-se adequado e proporcional, sendo amplamente aceito pela jurisprudência
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2497407 PR 2023/0396287-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)
.

Aplicando, portanto, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 12 anos prevista para o homicídio qualificado, tem-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

DAS AGRAVANTES

No que toca à segunda fase da dosimetria, adota-se o mesmo critério utilizado pelo Juízo de primeiro grau, que, com fundamento no princípio da proporcionalidade e na necessidade de individualização da pena, fixou o aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante reconhecida. Considerando-se a pena-base estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão e a incidência de duas agravantes, impõe-se a majoração total de 2/6, correspondente a 1/3 (um terço), resultando a
pena em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, patamar que se revela adequado e consentâneo com a metodologia já adotada na sentença e com a maior censurabilidade da conduta do Requerente.

Ausentes causas de diminuição ou aumento na terceira fase, a
pena definitiva resta fixada em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

II DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante Gracildo da Silva Colares para
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026